Tribunal: TJDFT
Processo: 0733529-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0733529-02.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: MRCF AUTO LOCADORA E SERVICOS LTDA AGRAVADO: MARIA SILVIA ALENCAR DECISÃO 1. O exequente insurge-se contra decisão da 8a Vara Cível de Brasília (id 69164376 – autos principais) que indeferiu nova pesquisa ao sistema BACENJUD. Objetiva a renovação de auxílio judicial na tentativa de localizar bens da devedora. Requer o deferimento da medida. 2. Não há risco de dano que justifique a liminar, que seria satisfativa. Acrescente-se que para o deferimento liminar da tutela de evidência exige-se o cumprimento dos requisitos dos incisos II e III, do art. 311, § único, ausentes no caso. Indefiro a liminar pleiteada. Informe-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 03.09.2020. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR